Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750821-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE DAYANNE SANTOS DE BRITO AGRAVADO: L. C. M., N. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROCHELLE CYSNE FROTA D ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSE DAYANNE SANTOS DE BRITO em face da decisão que indeferiu o pedido da agravante para intimá-la para se manifestar sobre os pedidos da inventariante, antes da expedição de qualquer documento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a inventariante requereu a expedição de alvará de levantamento de valores para efetuar o pagamento de dívida condominial de imóvel supostamente de propriedade do espólio. Alega que a decisão que deferiu a expedição do alvará acabou por definir, sem o devido debate e comprovação, que a dívida trazida pela inventariante seria, de fato, do espólio do inventariado. Aduz que não há provas de que a dívida trazida pela inventariante seja do espólio, razão por que não poderia a agravante aceitar que o juízo de origem consigne em pronunciamento judicial sem qualquer prova neste sentido. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para se fazer consignar a necessidade de que a inventariante prove que a dívida quitada é do espólio, sob pena de responsabilidade pessoal da inventariante. Não foram ofertadas contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da leitura atenta dos autos de origem, constata-se que a insurgência inicial da agravante se voltou contra o fato de que o magistrado a quo teria desobedecido à decisão deste e. TJDFT que determinou a suspensão da tramitação do feito até o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável da agravante com o inventariado (autos no 0726303-38.2023.8.07.0000), bem como sobre a necessidade de sua intimação para manifestação antes da expedição de documentos por aquele juízo. Confira-se trecho do petitório de ID 166426988: “Dito isso, serve a presente manifestação para chamar o feito à ordem, suspender a expedição do alvará de levantamento, para (i) reforçar a obediência à r. decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0726303-38.2023.8.07.0000; e/ou (ii) intimar a Sra. Rose para se manifestar sobre o pedido da Inventariante, antes da expedição de qualquer documento.” Veja-se que, naquela oportunidade, nada foi dito a respeito da necessidade de se comprovar que a dívida informada pela inventariante seria legitimamente atribuível ao espólio. Diante disso, não poderia a parte, nesta instância recursal, pretender provimento jurisdicional diverso (comprovação da titularidade da dívida), sob pena de inovação recursal e consequente supressão de instância. Nesse sentido, à proposito, é a consolidada jurisprudência desta e. Corte, senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso do recurso de agravo de instrumento, somente podem ser apreciadas matérias sobre as quais o Juízo de origem decidiu na decisão agravada. 2. Os pedidos formulados somente em grau recursal, a respeito das "medidas inéditas, como por exemplo, pesquisa SUSEP, SNIPER, CCS BACEN, FINTECH, CNIB e a penhora de proventos", porque não submetidos ao Juízo a quo, não podem ser objeto de análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional. 3. É mantida a decisão da Relatoria que não conheceu agravo de instrumento, negando-lhe seguimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1817905, 07076940720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a agravante inova em relação à petição que ensejou a prolação da decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora